Tribunal: STF
Processo: HC 260407
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ARTIGO 171, § 5º, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 13.964/2019. DENÚNCIA OFERECIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019. INEQUÍVOCA VONTADE DA VÍTIMA PARA QUE O CRIME SEJA APURADO. DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL PARA REPRESENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.523.822.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 7492/1986; e à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171 do CP, em continuidade delitiva..



    Em sede de apelação o Tribunal de origem “manteve a condenação do recorrente pelos delitos previstos nos artigos  16 da Lei n. 7492/1986 e  171 do CP, abordando  de maneira suficiente e adequada todos os pontos da irresignação, destacando que houve análise a respeito da tipificação do art. 16 da Lei 7.492/86 (crime contra o sistema financeiro nacional), bem como restou clara a caracterização do estelionato em concurso de delitos”.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi conhecido e o recurso especial teve provimento negado.



    Sobreveio este habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de aplicação retroativa do artigo 171, § 5º, do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019.



    Pondera que “a decisão vergastada não aplicou o entendimento firmado por esta Suprema Corte exarado no 1.249.156 AgR-ED/SP, dando interpretação diversa ao artigo 171, §5º, do CP, bem como ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, o impetrante requer: 



    A) Que seja recebida e autuada a presente ação constitucional de habeas corpus; 



    B) Que sejam requisitadas as informações ao MM. Juízo Federal Impetrado e intimada a Douta Procuradoria Regional da República para oferecimento de laborioso parecer; 



    C) Que, no mérito, seja concedida a presente a ordem de habeas corpus para, para se anular em parte a ação penal nº 0000281-56.2012.4.03.6000 por falta de procedibilidade quanto à persecução judicial pela prática de crimes de estelionato (art. 171 do CP) haja vista que o Ministério Público Federal, intimado, já se manifestou no sentido de que não irá promover a regularização das representações (cf. ID 272892142 dos autos originários), inclusive já ocorrendo, desde então, a preclusão consumativa ou a decadência do direito de representação. 



    D) Alternativamente, nos termos do art. 647-A do CPP, é necessário se conceder uma ordem de Habeas Corpus ex officio em favor do Paciente, tendo em vista a manifesta ilegalidade por falta de procedibilidade quanto à persecução judicial pela prática de crimes de estelionato (art. 171 do CP) haja vista que o Ministério Público Federal, intimado, se manifestou no sentido de que não iria promover a regularização das representações (cf. ID 272892142 dos autos originários), inclusive já ocorrendo, desde então, a preclusão consumativa ou a decadência do direito de representação.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Na espécie, o acórdão apelatório manteve a condenação do recorrente pelos delitos previstos nos artigos  16 da Lei n. 7492/1986 e  171 do CP, abordando  de maneira suficiente e adequada todos os pontos da irresignação, destacando que houve análise a respeito da tipificação do art. 16 da Lei 7.492/86 (crime contra o sistema financeiro nacional), bem como restou clara a caracterização do estelionato em concurso de delitos. 



    Para além de ser certo que o eventual equívoco dos fundamentos não equivale à sua ausência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o órgão julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão."   (AgRg no HC 847559/CE, Rel. Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe de 18/04/2024).



      No que concerne à tese defensiva de ausência de condição de procedibilidade, pela  aplicação retroativa do  § 5º do art. 171 do CP (Lei n. 13.964/2019), esta Corte possui entendimento no sentido de que, [c]onquanto, a Suprema Corte tenha admitido a retroatividade da Lei para exigir a representação da vítima em benefício do réu (...), é cediço que referida representação é medida informal, sendo suficiente a comprovação inequívoca da vontade da vítima (AgRg no REsp n. 2.162.923/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) [...]



    No caso dos autos, verifica-se a suficiência da demonstração do interesse das vítimas na apuração do crime em comento. 



    O entendimento do Tribunal a quo  encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. A propósito: [...]”



    Com efeito, cumpre destacar o entendimento sufragado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade de representação formal, nos termos do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, máxime quando resta nítida a vontade da vítima de que o crime seja apurado, independentemente de a denúncia ter sido posterior à entrada em vigor da citada Lei. Nesse diapasão, colaciono os precedentes, in verbis:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/2019 ("PACOTE ANTICRIME"). REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) da leitura dos autos, constata-se a inequívoca vontade da vítima de dar início à persecução penal contra o autor do delito; e (c) a pretensão recursal demanda o reexame de fatos e provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE. II. Questão em discussão 2. Inexistência de representação formal da vítima para dar início à persecução penal contra o agravante pela prática do crime de estelionato. III. Razões de decidir 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015. 5. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 21, § 1º; Súmula 279/STF. Jurisprudência citada: HC 221236 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/4/2020; HC 206126 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021; HC 187341, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/11/2020; Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015. (RE 1.503.302-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes DJe de 2/9/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 217.087-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022) - grifei.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5º DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, DA CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Precedentes. 7. No caso concreto, verifico que a vítima, a despeito da ausência de representação formal, demonstrou insofismável interesse na persecução penal, visto que prestou esclarecimentos nesse sentido não apenas em campo policial, mas também em sede judicial. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.289.175-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/2/2022) - grifei.



    Direito penal e processual penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Estelionato. Representação da vítima. Formalidade. Desnecessidade. Reconhecimento de manifestação inequívoca de vontade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal pela ausência de representação da vítima para o prosseguimento da ação penal relativa ao crime de estelionato, conforme o art. 171, § 5º, do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019. A defesa sustentava que a vítima demonstrou desinteresse na persecução penal, tendo decorrido o prazo decadencial. Requereu-se o reconhecimento da decadência e a consequente extinção da punibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a manifestação da vítima em depoimento administrativo e a sua conduta colaborativa são suficientes para configurar a representação exigida pelo art. 171, § 5º, do Código Penal, como condição de procedibilidade da ação penal por estelionato. III. Razões de decidir 3. Na jurisprudência do STF e do STJ se admite que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade específica, sendo suficiente a manifestação inequívoca de vontade da vítima no sentido de ver apurados os fatos. 4. A vítima prestou depoimento espontâneo perante a Corregedoria dentro do prazo legal, recusou proposta de ressarcimento dos valores e colaborou com as investigações, circunstâncias que demonstram seu interesse na persecução penal. 5. A revisão do entendimento das instâncias anteriores demandaria reexame de provas, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. 6. O depoimento superveniente da vítima no curso da instrução penal não foi submetido ao Tribunal de origem, sendo vedada sua análise pelo STF por configurar supressão de instância. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Jurisprudência relevante citada: HC nº 182.231-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/04/2020; HC nº 240.265-AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05/06/2024. (RHC 254.820-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/7/2025)



    Com efeito, não se revela necessária a representação formal nos termos do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, quando resta clara a vontade da vítima de que o crime seja apurado, independentemente de a denúncia ter sido posterior à entrada em vigor da citada Lei. Nesse sentido é a abalizada doutrina de Cezar Roberto Bitencourt:



    “[...] como a representação do ofendido não tem forma, pode ser realizada por qualquer meio apenas declarando sua intenção de processar o ofensor. Por isso, a nosso juízo, naquelas hipóteses em que houve registro de ocorrência policial ou eventual requerimento de instauração de investigação criminal, referida manifestação de vontade, que outra coisa não é, senão a representação do ofendido, não haverá necessidade de notificação à vítima ofendida, porque essa condição já se realizou;” (in: BITENCOURT, Cezar Roberto. Reforma Penal sob a Ótica da Lei Anticrime - Lei n. 13.964/2019. São Paulo: Editora Saraiva, 2021, p. 133)



    Na mesma linha, trago as lições do professor Rogério Sanches Cunha, desde a gênese da novatio legis, in litteris:  



    “Se a inicial (denúncia) já foi ofertada, trata-se de ato jurídico perfeito, não sendo alcançado pela mudança. Não nos parece correto o entendimento de que a vítima deve ser chamada para manifestar seu interesse em ver prosseguir o processo. Essa lição transforma a natureza jurídica da representação de condição de procedibilidade em condição de prosseguibilidade. A lei nova não exigiu essa manifestação.” (in: CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime - Lei 13.964/19: comentários às alterações no CP, CPP e LEP, Salvador: JusPodivm, 2020, p. 65)



    Deveras, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa no tocante ao reconhecimento da continuidade delitiva demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Dosimetria da pena. Alegação de ser devida a aplicação da continuidade delitiva. Requisitos objetivo e subjetivo. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 216.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente